Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714691-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDAL OLIVEIRA BRITO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o agravante a informar se persiste seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a Decisão prolatada pelo Juízo de origem após a interposição do presente recurso, pela qual se determinou a expedição das requisições de pagamento do valor total, permitindo o levantamento dos valores incontroversos depositados. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator